Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Execução penal. Indulto e comutação de penas. Decreto 12.790/25. Crimes comuns. Tempo de pena não cumprido. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto e comutação, nos termos do Decreto 12.750/25, ao fundamento de que não cumpridos os requisitos objetivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado preencheu os requisitos exigidos no decreto para indulto ou comutação de pena.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 12.790/25 dispõe que, para que seja concedido indulto pleno, os condenados à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, devem ter cumprido, até a data relevante do decreto, metade da pena, se reincidentes (art. 9o, II). Para a comutação de pena, deverá ter cumprido 1/4 de pena, se reincidente (art. 13).
4. Se o tempo de cumprimento das penas dos crimes comuns, somadas, não alcançou o exigido pelo decreto, não estão presentes os requisitos para o indulto ou comutação de pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.790/25.